Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710645-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LEONI BRUNO DOS SANTOS RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONI BRUNO DOS SANTOS RAMALHO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 69989052), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.10.2024, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Diz que a denúncia foi oferecida em 3.11.2024 e que, em 26.11.2024, foi instaurado conflito de competência entre o juízo de origem e o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes. Afirma que o conflito foi resolvido somente em 14.2.2025, estando o paciente preso há quase 5 meses, sem que tenha ocorrido movimentação significativa no processo. Sustenta que a prisão do paciente ocorreu de forma ilegal, pois violado seu domicílio, que não era alvo do mandado de busca e apreensão. Esclarece que o mandado judicial foi expedido exclusivamente contra seu irmão e que no endereço indicado há duas moradias distintas, mas que não houve especificação de qual seria alvo da diligência. Discorre sobre a ilegalidade da prisão, em razão da violação do seu domicílio. Aponta excesso de prazo na prisão do paciente e ausência de revisão da prisão preventiva pelo juízo natural, em violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assevera ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, no dia 27.10.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Conforme se depreende dos autos, embora o impetrante não tenha colacionado a decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do paciente, o endereço indicado no mandado de busca e apreensão corresponde ao endereço do paciente e no local foi encontrada quantidade razoável de maconha e cocaína (85,05 gramas de maconha e 31,53 gramas de cocaína), de forma que não se verifica, de plano, a ilegalidade da prisão apontada. Ademais, no aspecto, observa-se que foi aferida a legalidade da prisão do paciente por ocasião da audiência de custódia (ID 69989053 - pág. 2), e que a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de provas, como pretende o impetrante. . Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime a ele imputado, além da efetiva probabilidade de reiteração delitiva, considerado, inclusive, o fato de o paciente ser reincidente. A propósito, confiram-se os respectivos fundamentos (ID 69989053): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após o relato do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A materialidade delitiva restou comprovada, à vista do auto de apreensão, laudo preliminar de constatação e dos depoimentos dos policiais, apontando o autuado como autor do fato. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que foi apreendida quantidade razoável de maconha e cocaína (85,05 gramas de maconha e 31,53 gramas de cocaína), números incompatíveis com a alegação de posse para o próprio consumo, em especial no caso da cocaína, considerando que se trata de droga com alto potencial para causar dependência física e psíquica. Ademais, o autuado já vinha sendo investigado pela Polícia Civil, que adentrou em sua residência por força de mandado judicial de busca e apreensão. Outrossim, o autuado é reincidente, possuindo uma condenação transitada em julgado por crime de furto qualificado, transitada em julgado em 10/05/2022 (autos 0706913420218070004), o que não foi suficiente para frear seu ímpeto delitivo. Assim sendo, mostra-se insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, emergindo a prisão preventiva como única medida suficiente para resguardo da ordem pública, evitando nova escalada criminosa por parte do autuado. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONI BRUNO DOS SANTOS RAMALHO, filho de BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES CELIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO, nascido aos 18/03/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento profundo do paciente na seara delitiva. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo da prisão alegado, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Conforme informado pelo próprio impetrante, foi suscitado conflito de competência entre o Juízo de origem e o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, o que justifica a necessidade de um prazo maior para o encerramento da instrução processual. Além disso, a questão processual já foi resolvida pela Câmara Criminal, de forma que o Juízo competente providenciou imediatamente a regular marcha processual na origem. E, com relação à revisão da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 6581 e 6582, entendeu que a ausência de revisão da prisão não acarreta a revogação automática da segregação. Confira-se: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações, para esclarecimentos acerca da observância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e eventuais documentos relevantes ao julgamento do habeas corpus. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator